Tribunal: TJSP
Processo: 1003070-57.2018.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL – Cédula de crédito bancário - Operação de financiamento para aquisição de veículo – Cerceamento de defesa – Inocorrência - Julgamento antecipado da lide que se mostrou adequado à hipótese, uma vez que os elementos constantes dos autos já permitiam o conhecimento da matéria posta em discussão - Desnecessidade de prova pericial contábil - Aplicabilidade do Código de Defesa do

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL – Cédula de crédito bancário - Operação de financiamento para aquisição de veículo – Cerceamento de defesa – Inocorrência - Julgamento antecipado da lide que se mostrou adequado à hipótese, uma vez que os elementos constantes dos autos já permitiam o conhecimento da matéria posta em discussão - Desnecessidade de prova pericial contábil - Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297 do C. STJ) - Observância, contudo, do contrato firmado entre as partes, de outros diplomas legais incidentes ao caso e do entendimento jurisprudencial uniformizado sobre o tema – Relação jurídica estabelecida por contrato de adesão – Forma que, por si só, não acarreta nulidade - Possibilidade de revisão do contrato para, se o caso, restabelecer a harmonia do ajuste firmado entre as partes – Inteligência dos artigos 54, § 4o, e 51, ambos do CDC – Juros remuneratórios - Limitação da taxa de juros – Descabimento, ante o proclamado pela Súmula 596 e Súmula Vinculante no 07, ambas do C. Supremo Tribunal Federal, e Súmula 382 do C. Superior Tribunal de Justiça – Inexistência, ademais, de taxa de juros abusiva, uma vez que não há demonstração de eventual disparidade da taxa praticada em relação àquela de mercado à época de contratação para operação de crédito da mesma espécie, providência esta que incumbia à apelante, desde logo, e prescinde de dilação probatória para tanto, eis que bastava apenas uma indicação e comparação da taxa aplicada na modalidade contratual em análise diante de outra supostamente praticada no mercado divulgada pelo Bacen – Impossibilidade de redução da taxa praticada – Capitalização de juros – Inocorrência, em sua acepção legal, quando da celebração do contrato – Incidência, apenas, de método composto de formação da taxa de juros, calculada previamente ao início da relação contratual – Procedimento que não se confunde com a capitalização de juros propriamente dita, tampouco é proibido pelo ordenamento jurídico vigente, de acordo com o entendimento do C. STJ, sedimentado na forma do art. 543-C do CPC de 1973 (REsp 973.827/RS) – Contrato, na hipótese, que informou de modo claro e transparente o método de cálculo dos juros e as condições dos encargos ajustados – Tarifas de avaliação do bem e de registro de contrato – Cobranças consideradas válidas, ressalvada a abusividade por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto, entendimento este fixado pelo C. STJ, em sede de recurso repetitivo (Resp 1.578.553-SP) - Prestação de tais serviços, na hipótese dos autos, não constatada – Impossibilidade da exigência – Seguro prestamista - Cobrança incabível, uma vez o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada (Resp 1.639.320-SP, em regime de recurso repetitivo) – Comissão de permanência - Ausência de prova de sua incidência, tampouco de sua cumulação com encargos a ela incompatíveis - Juros remuneratórios incidentes em caso de inadimplemento – Necessidade de ajuste da taxa, uma vez que ela deve respeitar o limite estabelecido para o período de normalidade – Inteligência da Súmula 296 do C. STJ – Sentença de parcial procedência modificada - Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000367144
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003070-57.2018.8.26.0008, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CLAUDIO
JOSÉ PEREIRA, é apelado BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO
E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial ao recurso, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), JOÃO BATISTA VILHENA E SOUZA LOPES.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
PAULO PASTORE FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 29829
APEL.No: 1003070-57.2018.8.26.0008
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : CLAUDIO JOSÉ PEREIRA
APDO. : BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO (BANCO VOTORANTIN S/A)
AÇÃO REVISIONAL Cédula de crédito bancário - Operação
de financiamento para aquisição de veículo Cerceamento de
defesa Inocorrência - Julgamento antecipado da lide que se
mostrou adequado à hipótese, uma vez que os elementos
constantes dos autos já permitiam o conhecimento da matéria
posta em discussão - Desnecessidade de prova pericial contábil
- Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (Súmula
297 do C. STJ) - Observância, contudo, do contrato firmado
entre as partes, de outros diplomas legais incidentes ao caso e
do entendimento jurisprudencial uniformizado sobre o tema
Relação jurídica estabelecida por contrato de adesão Forma
que, por si só, não acarreta nulidade - Possibilidade de revisão
do contrato para, se o caso, restabelecer a harmonia do ajuste
firmado entre as partes Inteligência dos artigos 54, § 4o, e 51,
ambos do CDC Juros remuneratórios - Limitação da taxa de
juros Descabimento, ante o proclamado pela Súmula 596 e
Súmula Vinculante no 07, ambas do C. Supremo Tribunal
Federal, e Súmula 382 do C. Superior Tribunal de Justiça
Inexistência, ademais, de taxa de juros abusiva, uma vez que
não há demonstração de eventual disparidade da taxa praticada
em relação àquela de mercado à época de contratação para
operação de crédito da mesma espécie, providência esta que
incumbia à apelante, desde logo, e prescinde de dilação
probatória para tanto, eis que bastava apenas uma indicação e
comparação da taxa aplicada na modalidade contratual em
análise diante de outra supostamente praticada no mercado
divulgada pelo Bacen Impossibilidade de redução da taxa
praticada Capitalização de juros Inocorrência, em sua
acepção legal, quando da celebração do contrato Incidência,
apenas, de método composto de formação da taxa de juros,
calculada previamente ao início da relação contratual

Procedimento que não se confunde com a capitalização de juros
propriamente dita, tampouco é proibido pelo ordenamento
jurídico vigente, de acordo com o entendimento do C. STJ,
sedimentado na forma do art. 543-C do CPC de 1973 (REsp
973.827/RS) Contrato, na hipótese, que informou de modo
claro e transparente o método de cálculo dos juros e as
condições dos encargos ajustados Tarifas de avaliação do
bem e de registro de contrato Cobranças consideradas válidas,
ressalvada a abusividade por serviço não efetivamente prestado
e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada
caso concreto, entendimento este fixado pelo C. STJ, em sede
de recurso repetitivo (Resp 1.578.553-SP) - Prestação de tais
serviços,
na
hipótese
dos
autos,
não
constatada

Impossibilidade da exigência Seguro prestamista - Cobrança

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
incabível, uma vez o consumidor não pode ser compelido a
contratar seguro com a instituição financeira ou com
seguradora por ela indicada (Resp 1.639.320-SP, em regime de
recurso repetitivo) Comissão de permanência - Ausência de
prova de sua incidência, tampouco de sua cumulação com
encargos a ela incompatíveis - Juros remuneratórios incidentes
em caso de inadimplemento Necessidade de ajuste da taxa,
uma vez que ela deve respeitar o limite estabelecido para o
período de normalidade Inteligência da Súmula 296 do C.
STJ Sentença de parcial procedência modificada - Recurso
parcialmente provido.
O apelante pretende a reforma da r. sentença de
fls. 160/167, cujo relatórios se adota, que julgou
parcialmente
procedente
o
pedido
formulado
em
ação
revisional de contrato de financiamento para aquisição de
veículo, consubstanciado em cédula de crédito bancário,
movida em face do apelado, para o fim de: “declarar a
nulidade da cláusula que estabelece a cobrança de título de
capitalização - Cap Parc Premiável (R$ 146,49 fl. 27 item 5),
condenando a ré a restituir à parte autora a quantia paga a este
título, de forma simples, corrigida monetariamente desde o
desembolso e acrescida de juros de mora, a contar da citação”,
condenando-o ao pagamento das custas, despesas processuais
e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o
valor da causa.
Afirma que a r. decisão não pode prosperar,
alegando, em suma, que o julgamento antecipado da lide
implicou em cerceamento de defesa, na medida em que não se
permitiu a produção de prova pericial; que devem ser
aplicados à hipótese dos autos os dispositivos do CDC; que
o contrato celebrado entre as partes é de adesão e dotado
de cláusulas abusivas; que os juros remuneratórios são
abusivos, além de terem sido exigidos em taxa superior à
contratada; que a capitalização de juros é vedada, ante os
termos da Súmula 121 do C. STF; que a utilização do método
de cálculo denominado Tabela Price
que adota juros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
compostos - deve ser excluída; que a cobrança cumulada de
comissão de permanência, que na hipótese está sendo exigida
como
juros
remuneratórios,
com
os
demais
encargos
decorrentes da mora é indevida; que os juros remuneratórios
no período de inadimplência devem ser limitados à taxa
contratada para o período do normalidade; que a exigência
das tarifas de avaliação do bem, registro de contrato e
seguro prestamista é incabível; que o banco deve ser
condenado ao pagamento das verbas de sucumbência.
O recurso foi recebido no duplo efeito e o preparo
devido está anotado.
A apelada apresentou contrarrazões, sustentando o
acerto do r. decisum.
É o relatório.
Antes do mais, a dispensa da perícia contábil não
pode ser adotada como fundamento para a anulação da r.
decisão.
O
julgamento
antecipado,
na
hipótese,
não
acarretou cerceamento de defesa, haja vista o conjunto
probatório existente nos autos já permitia o conhecimento
pleno
da
matéria
controvertida,
sendo
desnecessário
qualquer outro ato instrutório no caso, que nada traria de
esclarecedor, em razão das questões postas em discussão.
Já decidiu o Supremo Tribunal Federal que a
necessidade da produção de prova há de ficar evidenciada
para que o julgamento antecipado da lide implique
cerceamento de defesa. A antecipação é legítima se os
aspectos decisivos estão suficientemente líquidos para
embasar o convencimento do Magistrado (RE no 101.171-8/SP,
Rel. Min. Francisco Rezek).
Com efeito, a dilação probatória não teria o
condão de modificar o entendimento do MM. Juiz, não se
justificando, portanto, protelar a solução do feito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ademais, consoante o disposto no art. 139 do CPC,
como destinatário da prova, cabe ao juiz a direção do
processo, devendo impedir a produção de prova inútil ao
deslinde da causa (art. 370, parágrafo único, do CPC).
Na
presente
hipótese,
a
magistrada
entendeu
suficientes para fundamentar a sua decisão os elementos já
constantes nos autos, razão pela qual dispensou a produção
de outras provas.
E não poderia ser diferente, porquanto não é
necessária a produção de prova pericial contábil para o
exame das teses ora levantadas, diante dos elementos
existentes nos autos terem sido suficientes para o
julgamento.
Não é demais ponderar que a prova pericial
contábil estaria limitada à realização de dois cálculos, em
conformidade com as teses defendidas pelas partes, cabendo
ao MM. Juiz escolher dentre elas, de acordo com seu
convencimento e entendimento.
Para tanto, ou seja, escolher a tese vencedora, a
perícia não tem a menor relevância, pelo que não há
fundamento para ser decretada a nulidade do r. decisum.
De seu turno, não há dúvida de que os dispositivos
do Código de Defesa do Consumidor se aplicam aos contratos
bancários, porquanto assim explicitam a Súmula 297 do C.
Superior Tribunal de Justiça e o C. Supremo Tribunal
Federal,
na
Ação
Direta de
Inconstitucionalidade no
2.591-1.
Entretanto, a aplicação do mencionado codex não
significa conceder tudo quanto o consumidor pretende, como
se não houvesse contrato, outras leis aplicáveis à espécie
e entendimento jurisprudencial uniformizado sobre o tema.
No
tocante
à
natureza
adesiva
do
contrato,
registre-se que tal característica, por si só, não implica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
abusividade de suas cláusulas, tampouco acarreta a nulidade
da contratação, não havendo vedação legal à sua utilização,
nem mesmo pelo Código de Defesa do Consumidor. Basta o
exame do que normalmente acontece para se verificar que é
cada vez mais usual a contratação sob a forma de adesão,
notadamente em negócios jurídicos que se submetem às normas
fixadas pelo Estado.
Consigne-se, ainda, que, nos termos dos artigos
54, § 4o, e 51, ambos do Código de Defesa do Consumidor, é
cabível a revisão quando o contrato importar ônus ao
consumidor ou contiver cláusulas que permitam a fixação
unilateral de encargos abusivos no contrato.
Dito
isto,
no
que
concerne
aos
juros
remuneratórios, é impossível a limitação de sua taxa com
base no art. 192, § 3o, da Constituição Federal, tendo em
vista o proclamado pela Súmula Vinculante no 7 do C.
Supremo Tribunal Federal, que afirma: “A norma do § 3o do
art. 192 da Constituição, revogada pela EC 40/2003, que limitava
a taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha sua aplicabilidade
condicionada à edição de lei complementar”.
Não
tem
aplicação,
igualmente,
o
limite
determinado pela Lei de Usura, consoante os termos da
Súmula 596 do E. Supremo Tribunal Federal, a saber: “As
disposições do Decreto 22.626/33 não se aplicam às taxas de
juros e outros encargos cobrados nas operações realizadas por
instituições públicas ou privadas, que integram o sistema
financeiro nacional”.
Também
não
constitui
qualquer
abusividade
a
contratação de taxa de juros acima de 12% ao ano.
Proclama a Súmula no 382 do C. Superior Tribunal
de Justiça que: “A estipulação de juros remuneratórios
superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”.
Ressalte-se, ademais, que não é possível, diante
das diretrizes de macroeconomia vigentes, estabelecer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
limites à taxa de juros.
Os
bancos
são
instrumentos
desta
política,
praticando taxa de juros em consonância com o interesse de
aumentar ou reduzir o consumo.
O povo brasileiro aguarda desde 1988 que o
Congresso Nacional se digne a legislar a propósito das
diretrizes econômicas, talvez tirando dos bancos e passando
aos empresários a consecução da política macroeconômica.
Até lá, o Governo Federal utilizará os bancos para, de
acordo com a estratégia traçada, oferecer dinheiro ao
mercado, ou tornar difícil o acesso ao crédito. O plano de
combate à inflação exige, como se verifica desde 1994,
juros altos, de modo a conter o consumo, o que faz com que
as mercadorias e serviços caiam de preço, reduzindo o custo
de vida.
Além disso, através da política de juros altos, o
Governo Federal sustenta as reservas cambiais, como, aliás,
já ficou comprovado pelas crises cambiais experimentadas
pelo nosso país.
De nada valem, portanto, os argumentos de que os
bancos ganham muito, quando até hoje não houve a
substituição destes para a realização da política traçada.
Posto isso, a modificação da taxa de juros, em
situações como a dos autos, só se justificaria pelo prisma
da abusividade, desde que alegado e demonstrado estar ela
situada expressivamente acima da média de mercado na época
da contratação.
Observe-se que a atual jurisprudência se orienta
no sentido de que as taxas dos juros remuneratórios
cobrados pelas instituições financeiras não encontram
limitação no ordenamento jurídico, também a partir da
consideração de que o tema deve se submeter, em princípio,
às regras da livre concorrência, e de que o Conselho

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Monetário Nacional e o Banco Central, agentes reguladores
da específica atividade em exame, chancelam as taxas médias
cobradas nesse mercado.
Assim, entende-se que a abusividade só pode ser
reconhecida desde que se demonstre expressiva disparidade
das taxas aplicadas em dada operação frente às
contemporâneas taxas médias de mercado.
Nesse sentido, confira-se:
“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO REVISIONAL DE
CONTRATO BANCÁRIO. AGRAVO IMPROVIDO. I - O fato de as taxas de
juros excederem o limite de 12% ao ano, por si, não implica
abusividade;
impõe-se
sua
redução,
tão-somente,
quando
comprovado que discrepantes em relação à taxa de mercado para
operações da mesma espécie (...)”. (STJ, AgRg no REsp n°
879902-RS, Rel. Min. SIDNEI BENETI, 3a Turma, j. 19.6.08).
“AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
ESPECIAL.
CONTRATO
BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. DISPOSIÇÕES ANALISADAS DE OFÍCIO.
IMPOSSIBILIDADE.
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
TAXAS.
ABERTURA
DE
CRÉDITO.
EMISSÃO
DE
CARNÊ.
DESEQUILÍBRIO
CONTRATUAL.
INEXISTENTE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. LICITUDE DA COBRANÇA.
CUMULAÇÃO VEDADA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. 1. Não cabe ao Tribunal
de origem revisar de ofício cláusulas contratuais tidas por
abusivas em face do Código de Defesa do Consumidor. 2.A
alteração da taxa de juros remuneratórios pactuada em mútuo
bancário (...) depende da demonstração cabal de sua abusividade
em relação à taxa média do mercado e da comprovação do
desequilíbrio contratual. (...) 4. Agravo regimental desprovido”
(STJ, AgRg no REsp 1061477/RS, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, 4a Turma, j. 22.6.10).
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AUTENTICAÇÃO
DE
MANDATO.
DESNECESSIDADE.
CONTRATO
BANCÁRIO.
AÇÃO
DE
REINTEGRAÇÃO
DE
POSSE.
DISPOSIÇÕES
ANALISADAS DE OFÍCIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA CORRELATA. PREJUDICIALIDADE. JUROS
REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO AFASTADA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
PROCEDENTE. (...) 4. A alteração da taxa de juros remuneratórios
pactuada em mútuo bancário depende da demonstração cabal de sua
abusividade em relação à taxa média do mercado.” (STJ, AgRg no
REsp 1038320/RS, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, 4a
Turma, j. 22.6.10).
Na situação dos autos, porém, não há demonstração
alguma de eventual disparidade da taxa de juros praticada
no contrato ora discutido em relação àquela de mercado
para operação de crédito da mesma espécie, ônus este
indiscutivelmente atribuído ao recorrente, que dele não se
desincumbiu (art. 373, I, do CPC) e nem necessitava de
dilação probatória para tanto -, uma vez que, com base na
tabela da taxa de juros divulgada pelo Bacen, bastava
apenas uma indicação e comparação das taxas aplicadas na
modalidade em análise
já identificadas no contrato

diante de outra supostamente praticada no mercado no
período em questão, o que não ocorreu.
Assim, a frágil alegação genérica de ocorrência
de cobrança de juros abusivos e excessivos, desacompanhada
de quaisquer elementos convincentes ou mesmo início de
prova documental, não autoriza a pretendida modificação da
cláusula contratual.
Acresça-se, ainda, que a mera indicação da taxa
entendida como correta (1,96% ao mês), como sugere o
apelante, não serve para a comparação aludida, porquanto a
fls. 178 ele indica a classificação por ordem crescente da
taxa de juros e não a demonstração de forma cabal da taxa
média mensal para operações de crédito da mesma espécie
entabuladas naquele período.
Ademais, não prospera a alegação de que a taxa de
juros exigida pelo banco é superior aquela contratada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
porque, além da taxa de juros remuneratórios, o custo
efetivo total de uma operação de crédito engloba todos os
demais custos incidentes, tais como, tributos, tarifas,
seguros e outras despesas eventualmente ajustadas.
De outro lado, também não há como se acolher a
tese relativa à capitalização de juros.
Isso porque, no tocante à operação de crédito ora
discutida, quando de sua constituição, inexistente a
capitalização de juros propriamente dita, uma vez que o
respectivo instrumento, de maneira clara e específica,
estipula a cobrança de juros calculados previamente ao
início do cumprimento da obrigação, com indicação das
prestações em valores fixos e iguais, e referência à taxa
mensal e à correspondente taxa anual efetiva, apuradas de
acordo com método matemático composto de formação de juros
(sistema utilizado para calcular a equivalência de taxas de
juros no tempo), procedimento este que não se confunde com
a capitalização, em sua acepção legal, já que esta prática,
por sua vez, pressupõe a incorporação de juros devidos e
vencidos ao capital, para efeito de incidência de novos
juros, circunstâncias estas não consideradas na formação da
taxa de juros pelo método composto, porque ele não é
atingido pela situação de haver ou não pagamento tempestivo
de juros vencidos.
Nesse sentido, o C. Superior Tribunal de Justiça,
em regime de recursos repetitivos, no REsp 973.827/RS, de
relatoria da Min. Maria Isabel Gallotti, já teve a
oportunidade de decidir que não implica em capitalização de
juros a tão só formação da taxa de juros pelo método
composto
da
matemática
financeira,
tampouco
a
sua
utilização é proibida pelo Decreto no 22.626/1933.
Concluiu-se, aliás, no referido precedente, a
seguinte tese: “A previsão no contrato bancário de taxa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para
permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”.
A propósito do tema, releva ainda mencionar a
brilhante lição apresentada naquele aresto:
“O processo composto de formação da taxa de juros é
método abstrato de matemática financeira, utilizado para a
própria formação da taxa de juros a ser contratada, e, portanto,
prévio ao início de cumprimentos das obrigações contratuais. A
taxa nominal de juros, em período superior ao período de
capitalização
(vg,
taxa
anual,
capitalizada
mensalmente),
equivale a uma taxa efetiva mais alta. Pode o contrato informar
a taxa anual nominal, esclarecendo que ela (a taxa) será
capitalizada mensalmente; ou optar por consignar a taxa efetiva
anual e a taxa mensal nominal a ela correspondente. Não haverá
diferença na onerosidade da taxa de juros e, portanto, no valor
a ser pago pelo devedor. Trata-se, portanto, apenas de
diferentes formas de apresentação da mesma taxa de juros,
conforme o tempo de referência. Por ser método científico,
neutro, abstrato, de matemática financeira, não é afetado pela
circunstância, inerente à cada relação contratual, de haver ou
não haver o pagamento tempestivo dos juros vencidos.
Por outro lado, ao conceito de juros capitalizados
(devidos e vencidos), juros compostos (devidos e vencidos),
capitalização ou anatocismo é inerente a incorporação ao capital
dos juros vencidos e não pagos, fazendo sobre eles incidir novos
juros. Não se trata, aqui, de método de matemática financeira,
abstrato, prévio ao início da vigência da relação contratual,
mas de vicissitude intrínseca à concreta evolução relação
contratual”.
E continua: “Assim, embora o método composto de
formação da taxa de juros seja comumente designado, em textos
jurídicos e matemáticos, como 'juros compostos', empregada esta
expressão também como sinônimo de 'capitalização', 'juros
capitalizados' e 'anatocismo', ao jurista, na construção do
direito civil, cabe definir a acepção em que o termo é usado na
legislação, a fim de que os preceitos legais e respectivas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
interpretações jurisprudenciais não entrem em contradição,
tornando incoerente o sistema.
Tomando por base essas premissas, concluo que o
Decreto 22.626/33 não proíbe a técnica de formação de taxa de
juros compostos (taxas capitalizadas), a qual, repito, não se
confunde com capitalização de juros em sentido estrito
(incorporação de juros devidos e vencidos ao capital, para
efeito de incidência de novos juros, prática vedada pelo art. 4o
do citado Decreto, conhecida como capitalização ou anatocismo).
A restrição legal ao percentual da taxa de juros não é
a vedação da técnica de juros compostos (mediante a qual se
calcula a equivalência das taxas de juros no tempo, por meio da
definição da taxa nominal contratada e da taxa efetiva a ela
correspondente), mas o estabelecimento do percentual máximo de
juros cuja cobrança é permitida pela legislação, vale dizer,
como regra geral, o dobro da taxa legal (Decreto 22.626/33, art.
1o) e, para as instituições financeiras, os parâmetros de
mercado, segundo a regulamentação do Banco Central (Lei
4.595/64).
Dessa forma, se pactuados juros compostos, desde que a
taxa efetiva contratada não exceda o máximo permitido em lei
(12%, sob a égide do Código Civil de 1916, e, atualmente, a taxa
legal prevista nos arts. 406 e 591 do Código vigente, limites
estes não aplicáveis às instituições financeiras, cf. Súmulas
596 do STF e 382 do STJ e acórdão da 2a Seção do STJ no REsp
1.061.530, rel. Ministra Nancy Andrighi) não haverá ilegalidade
na fórmula adotada no contrato para o cálculo da taxa efetiva de
juros embutidos nas prestações”.
Concluiu, assim, que "a mera circunstância de estar
pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica,
portanto, capitalização de juros, mas apenas processo de
formação da taxa de juros pelo método composto", o que, como
já analisado, não é vedado pelo ordenamento jurídico
vigente.
Destarte, no contrato ora discutido, não há
capitalização de juros para ser excluída.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Também não possui nenhuma relevância a tese
relativa à ilegalidade do emprego da Tabela Price, sob a
alegação de que este método aplica juros compostos,
porquanto, ainda que fosse admitida tal hipótese, o
ordenamento jurídico vigente, como se viu, para a formação
da taxa de juros, não proíbe o sistema de juros compostos
(método matemático financeiro, abstrato e prévio ao início
da vigência da relação contratual), comumente tratado, de
maneira indevida, inclusive pelo recorrente, como sinônimo
de capitalização de juros em sentido estrito (incorporação
de juros devidos e vencidos ao capital).
Nesse diapasão, considerando-se que consta do
contrato, de forma clara e expressa, a quantia relativa ao
principal, os encargos, as taxas mensal e anual de juros, a
quantidade e o valor fixo das parcelas que a apelante se
comprometeu a pagar, não há fundamento para a modificação
do método de cálculo das prestações, tampouco para se falar
em violação à boa-fé contratual ou ausência de clareza por
parte da instituição financeira.
Dentro desse contexto, sabia o apelante qual era
a exata taxa de juros que pagaria, e tinha plena condição,
se quisesse, de até pesquisar, entre outras instituições
financeiras, a oferta do financiamento em melhores condições. Portanto, diferentemente do aludido pelo
apelante, o contrato objeto da demanda, inclusive no que
se refere ao método de cálculo dos juros, não poderia ser
mais transparente e claro, uma vez que, como já mencionado, as regras do ajuste foram expressas e
cristalinas quanto ao seu alcance, tendo a recorrente
manifestado a sua adesão de forma livre e voluntária, sem
haver qualquer demonstração ou mero indício de vício de
vontade, de modo que nada há para ser alterado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por sua vez, no que diz respeito às tarifas de
avaliação do bem e de registro de contato, conforme o
entendimento fixado pelo C. STJ, em sede de recurso
repetitivo
(Resp
1.578.553-SP),
ambas
são
válidas,
ressalvadas a “abusividade da cobrança por serviço não
efetivamente prestado; e a possibilidade de controle da
onerosidade excessiva, em cada caso concreto”. Deste modo,
ressalvados a efetiva avaliação do bem - com a apresentação
do laudo de avaliação pela instituição financeira
e o
efetivo registro do contrato, é abusiva a cláusula que
prevê a cobrança destes serviços.
No caso dos autos, é exorbitante a sua exigência,
uma vez que a prestação de tais serviços não foi
constatada, devendo ser observado que o laudo de vistoria
de fls. 74 não se presta para comprovar a efetiva avaliação
do bem.
No que se refere ao seguro prestamista, conforme o
entendimento fixado pelo C. STJ em regime de recurso
repetitivo (Resp 1.639.320-SP), “nos contratos bancários em
geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro
com a instituição financeira ou com seguradora por ela
indicada”.
Isso porque, embora a contratação do seguro seja
uma faculdade do consumidor, não lhe é dada a opção de
contratar seguro de outra seguradora senão daquela integrante do mesmo grupo econômico da instituição
financeira que concedeu o crédito, de modo que deve ser
reconhecida a abusividade de sua cobrança.
No que tange à comissão de permanência, analisando-se os elementos constantes dos autos, especialmente o contrato de fls.
27/28,
não
há
demonstração alguma, para a hipótese de inadimplemento, de
previsão de sua incidência, tampouco de sua cumulação com
os encargos a ela incompatíveis, de sorte que, nesse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aspecto, o recurso não pode prosperar.
Por outro lado, no que concerne à taxa de juros
remuneratórios para o período de inadimplência, a cláusula
que trata do tema merece ser ajustada, haja vista que a
taxa não pode superar aquela contratada para o período de
normalidade.
Com efeito, a Súmula 296 do C. STJ estipula que
“Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de
permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa
média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil,
limitada ao percentual contratado”.
No caso em tela, analisando-se a cláusula 6, do
instrumento acostado aos autos, constata-se a incidência,
para o período de inadimplemento, de juros remuneratórios à
taxa de 14,20% ao mês, o que não se mostra possível, uma
vez que o percentual, como já dito, está limitado à taxa
contratada para o período de normalidade, a menos que a
taxa
efetivamente
cobrada
pelo próprio
apelado seja
inferior, hipótese em que esta deverá prevalecer.
Por sua vez, nada tem ilegal a exigência, para o
período de inadimplemento, de juros remuneratórios (como
acima estabelecido) e de multa - uma vez que ele não são
incompatíveis entre si - desde que eles não superem a soma
dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no
contrato.
Em vista dessas circunstâncias a reforma da r.
sentença se impõe, a fim de se julgar parcialmente
procedente o pedido formulado na presente ação, mas em
maior extensão, para se afastar também a exigência das
tarifas relativas à avaliação do bem, registro de contrato
e seguro prestamista, bem como para ajustar a taxa de juros
remuneratórios no período de inadimplência ao limite do
percentual contratado, devendo os valores indevidamente
cobrados e efetivamente pagos a tal título
o que será

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
apurado em fase de liquidação
serem restituídos pelo
apelado ao apelante, de forma simples, com atualização
monetária pelos índices da Tabela Prática deste E. Tribunal
desde os respectivos desembolsos, a fim de se compensar o
apelante pelos efeitos inflacionários da moeda, e juros
moratórios de 1% ao mês a contar da citação (art. 405 do
Código Civil).
Levando-se em conta o acolhimento parcial da
apelação e o fato de o banco ter decaído de maior parte do
pedido, deverá ele arcar com 70% das verbas de sucumbência,
arcando o autor com os outros 30%, ficando os honorários
advocatícios mantidos no percentual fixado em 1o grau.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao
recurso, nos termos acima lançados.
PAULO PASTORE FILHO
Relator